Tribunal: CARF
Processo: 10735.724538/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10735.724538/2012-14
ACÓRDÃO
2202-011.811 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALINE SOARES PRATA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
RENDIMENTOS RECEBIDOS PELOS HERDEIROS APÓS O ENCERRAMENTO DO
INVENTÁRIO.
Encerrado o inventário, o recebimento posterior de rendimentos que não
constaram da declaração de ajuste do espólio deve ser tributado em nome
de quem efetivamente recebeu os rendimentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Rafael de Aguiar Hirano
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.811 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.724538/2012-14
2
RELATÓRIO
Trata-se de notificação de lançamento lavrada para exigir da parte Recorrente
Imposto de Renda Pessoa Física referente a rendimentos omitidos recebidos de ação da Justiça
Federal considerada a retenção na fonte (fl. 26-27).
Em sede de impugnação, a Recorrente defende que o crédito recebido possui
natureza alimentar dado que diz respeito a precatório cujo direito lhe foi transmitido pela via
sucessória, o que tornaria improcedente o lançamento.
Sobreveio o acórdão 12-100.087, proferido pela 7a Turma da DRJ/RJ1, sem ementa,
que entendeu pela improcedência da impugnação (fls. 41-45).
Cientificada em 24/08/2018 (fl. 50), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
25/09/2018 (fl. 53-55), em que alega que teria recebido um precatório de natureza alimentar
decorrente de ação judicial, sendo improcedente a autuação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os pressupostos de
admissibilidade.
A lide versa sobre a regularidade de se tributar rendimentos auferidos pela
Recorrente após a sucessão do beneficiário original, de modo que foram valores que não
transitaram pelo patrimônio do de cujus.
A este respeito, a Recorrente não apresenta comprovação de que os valores teriam
sido incluídos na declaração do espólio, se sujeitando à tributação na pessoa do de cujus para que,
em momento subsequente, sejam transferidos à Recorrente com base na isenção prevista para
heranças e doações, então prevista no artigo 39, inciso XV, do RIR/99.
Como bem esclareceu a DRJ neste particular, não há qualquer isenção em favor da
Recorrente dado que, tendo recebido os bens após o encerramento do inventário, a tributação se
dá na pessoa física de quem os recebeu, não sendo aproveitável eventual isenção personalíssima
que eventualmente fosse detida pelo de cujus. Não há que se falar que os rendimentos teriam
natureza alimentar, sendo necessária a comprovação de causa isentiva em seu favor, o que não
ocorreu no caso em questão.
Cumpre realizar apenas um destaque, dado que a Recorrente poderia ter
demonstrado que a base de cálculo dos valores recebidos decorrentes da ação judicial incluiu
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.811 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.724538/2012-14
3
juros e rendimentos recebidos acumuladamente, o que poderia levar à redução e até mesmo ao
cancelamento do auto de infração – questões que poderá pleitear junto à unidade de origem caso
consiga comprovar estes fatos, que não foram sequer alegados neste processo.
Feito este esclarecimento, não há reparos a serem feitos no acórdão recorrido,
razões às quais adiro com relação à forma de tributação dos rendimentos recebidos após
encerramento da sucessão e que não compuseram a declaração de ajuste do espólio, como
autorizado pelo artigo 114, § 12, inciso I, especialmente com relação ao trecho abaixo:

A omissão de rendimentos apurada pela fiscalização, no total de R$ 106.927,03,
com IRRF de R$ 3.207,81 sobre os rendimentos omitidos, baseou-se em Dirf
apresentada pela Caixa Econômica Federal, observada a “Descrição dos Fatos”, à
fl. 26 e as “telas” de fls.
37/38.
Em sua peça de defesa, a impugnante alega que não se pode cobrar um crédito
tributário referente a um Precatório Alimentar (requerido da União Federal, em
que era parte Raymundo Loyola Prata e outros), tendo em vista que o art. 39, XV,
do RIR/99, transcrito na impugnação, que trata da isenção, para fins de imposto
de renda, de valores dos bens adquiridos por doação ou herança.
Para corroborar sua pretensão, apresenta documento denominado “Relatório de
Conferência”, com informações básicas atinentes a processo judicial (fl. 07),
Alvará 0016.000065-3/2009, para levantamento parcial de valor atinente à Ação
Ordinária movida por servidores públicos em face da União Federal (fl. 10) e
Acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região (fls. 11/13).
Pois bem. Das alegações da interessada e do teor do Acórdão proferido pelo
Tribunal Regional Federal da 2a Região (fls. 11/13), constata-se que os
rendimentos ora tratados teriam sido recebidos pela contribuinte (Alvará de
Levantamento à fl. 10) em decorrência de ação judicial de que teria sido parte,
entre outros, Raymundo Loyola Prata, e em que, em sede de apelação, se discutia
a possibilidade de ascensão à graduação de suboficial.
Inicialmente, destaco que pesquisas ao sítio da Justiça Federal – Seção Judiciária
do Rio de Janeiro identificam a contribuinte Aline Soares Prata como parte do
processo judicial (fls. 39/40). Nesse sentido, o Alvará de Levantamento juntado,
por cópia, aos autos (fl. 10) identificam a interessada como beneficiária do
rendimento, corroborando a Dirf.
No que tange à matéria em tela, faz-se oportuna a transcrição de orientação
espelhada no “Perguntas e Respostas” do exercício de 2010 (Pergunta no 233),
tratado no processo, da seguinte forma:
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.811 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.724538/2012-14
4
"233 — Qual é o tratamento tributário de diferenças salariais recebidas
acumuladamente, de rendimentos de anos anteriores, por força de decisão
judicial, quando o beneficiário da ação é a pessoa falecida?
1 - Se recebidas no curso do inventário As diferenças salariais são tributadas
na declaração do espólio, conforme a natureza dos rendimentos, sejam
tributáveis na fonte e na declaração anual de rendimentos, tributáveis
exclusivamente na fonte, isentos ou não-tributáveis.
2 - Se recebidos após encerrado o inventário Serão tributados segundo a
natureza dos rendimentos, na pessoa física do(s)beneficiário(s) dos
mesmos.
(...)
Não se beneficiam da isenção os valores relativos a proventos de
aposentadoria, pagos acumuladamente ao espólio ou diretamente aos
herdeiros (mediante alvará judicial), ainda que a pessoa falecida fosse
portador de moléstia grave no período a que se referem os rendimentos.
(Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional - CTN,
art.
144; Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto
sobre a Renda – RIR/1999, art. 38, parágrafo único; Instrução Normativa
SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, arts. 5o, § 3o; Instrução Normativa SRF
no 81, de 11 de outubro de 2001, art. 14, Ato Declaratório Interpretativo
SRF no 26, de 26 de dezembro de 2003)."
No caso, é de se salientar que o fato de ter recebido valores que, em vida, seriam
devidos ao beneficiário falecido, não os transformam, automaticamente, em
herança. Para isso, deveriam ter passado por um processo regular de apuração,
mediante inventário. No campo tributário, para que se transformassem em bens
apropriáveis como herança, deveriam ter integrado a Declaração de Ajuste Anual
do espólio e sofrido a tributação pertinente, compondo os bens passíveis de
transferência aos herdeiros, o que não foi o caso.
No que tange à natureza dos rendimentos, do Acórdão proferido pelo Tribunal
Regional Federal da 2a Região, juntado, por cópia, às fls. 11/13, depreende-se que
se tratam de pagamento de diferenças em razão de promoção das partes à
suboficial da Aeronáutica, não havendo previsão legal de isenção de imposto de
renda quanto a verbas desta natureza, sendo certo que se tratam de rendimentos
tributáveis.

Feitos estes esclarecimentos, entendo que não merece acolhida a pretensão
recursal.

Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.811 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.724538/2012-14
5
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 72
DF CARF MF
Original